Tribunal: CARF
Processo: 11516.721540/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721540/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.910 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIO KENJI IRIE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Estando o fato jurídico que ensejou o lançamento pela autoridade fiscal
devidamente demonstrado no instrumento de autuação, permitindo ao sujeito
passivo o exercício do seu direito de defesa, nos termos da legislação processual
tributária, descabe a declaração de nulidade do feito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCRO
DISTRIBUÍDO (REAL, PRESUMIDO OU ARBITRADO) EXCEDENTE AO
ESCRITURADO.
Rendimentos pagos a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no Lucro Real, excedente ao valor escriturado, sob forma
de perdão de dívida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Manifestou interesse em apresentar declaração de voto o conselheiro
Ronnie Soares Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721540/2014-41
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721540/2014-41

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, interposto pela
Recorrente, devidamente qualificada nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância, consubstanciada no Acórdão n.o 02-64.409, da 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (E-fls. 308/315), que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA –
IRPF
Exercício: 2008

PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Evidenciado pelo exame da impugnação que o contribuinte compreendeu
perfeitamente, o teor da imputação fiscal, deve-se rejeitar a arguição de
nulidade do feito, dada a inexistência de qualquer prejuízo para a
defesa.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DENOMINAÇÃO.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das
rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma ou título.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Da Fiscalização
O início da fiscalização se deu com a ciência pelo Contribuinte, em 30 de
setembro de 2013, do Mandado de Procedimento Fiscal no 0920100-2013-01517-5 e do Termo
de Início de Fiscalização (e-fls 37/39), momento que foi solicitado ao Contribuinte apresentar
documentos no prazo de 30 (trinta) dias.
Devidamente intimado em 23 de outubro de 2013 (e-fls. 43), em 22 de novembro
de 2013 foram apresentados os documentos parcialmente, tendo requerida dilação do prazo por
30 dias para apresentação dos documentos faltantes (e-fls. 41/140).
Em 02/04/2014, a Fiscalização intimou o Recorrente novamente para
apresentação de documentos complementares.
Devidamente intimado em 07 de abril de 2014 (e-fls. 141/144), em 7 de maio de
2014 foram apresentados documentos parcialmente e requerida dilação do prazo por 30 dias para
apresentação dos documentos e esclarecimentos faltantes (e-fls. 145/233).
A empresa MRI Incorporações e Participações também foi intimada a apresentar
documentos e esclarecimentos, em 01/10/2013, por meio do Mandado de Procedimento Fiscal
no. 0920100-2013-01523-0, que restou cumprido em 26 de novembro de 2013.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721540/2014-41

Transcorrido o procedimento, em 3 de junho de 2014 a Receita Federal do Brasil
lavrou o Termo de Encerramento da fiscalização e o Auto de Infração (e-fls. 264/275), cuja
ciência ao Recorrente foi dada em 09/06/2014 (e-fls. 277).

Do Auto de Infração
Foi consignado no Auto de Infração, pelo agente competente da RFB, que, após
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, foi efetuado lançamento
de ofício relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano calendário 2009 em face da
apuração da infração a seguir transcrita:
“0001 RENDIMENTOS RECEBIDOS POR SÓCIOS DE EMPRESAS
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCRO
DISTRIBUÍDO (REAL, PRESUMIDO OU ARBITRADO) EXCEDENTE AO
ESCRITURADO
Rendimentos pagos a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime
de tributação com base no Lucro Real, excedente ao valor escriturado, sob forma
de perdão de dívida, conforme relatório fiscal em anexo.

Fato gerador
Valor apurado
Multa (%)
31/12/2009

3.225.189,28
75

Da análise do relatório fiscal, a Fiscalização analisou os documentos apresentados
e constatou-se que o montante da dívida “perdoada” pela empresa MRI Incorporações e
Participações foi de R$ 3.225.189,28 (Três milhões, duzentos e vinte e cinco mil, cento e oitenta
e nove reais e vinte e oito centavos) e que na época do perdão da dívida o contribuinte, ora
Recorrente, era sócio administrador, com participação de 99,45% no capital social, e a empresa
não possuía lucros acumulados, conforme balancete da empresa (e-fls. 247/263) e DIPJ (e-fls. 8
a 36), motivo pelo qual o recebimento do direito (perdão da dívida) foi tributado como lucro
distribuído ao acionista ou sócio, excedente ao escriturado, conforme art. 51, §4o. Da IN 11/96).
Por esta razão, apurou-se como crédito tributário devido:
Imposto

878.971,69
Juros

342.095,78
Multa

659.228,77
Total

1.880.296,24

Da Impugnação
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721540/2014-41

A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal; deu início e
delimitou os contornos da lide, foi apresentada pelo Recorrente em 07 de julho de 2014 (e-fls.
282/303), em que se alegou, em síntese:
a) Preliminarmente, cerceamento de defesa pela falta de clareza na descrição do
fato gerador e sua fundamentação legal. Alegou o Recorrente que a
fiscalização não deixou claro qual situação fática embasou a autuação
referente a omissão de rendimentos – se relativo a perdão de dívida ou
decorrente de distribuição de lucro excedente àquele escriturado pela pessoa
jurídica, o que afrontaria o disposto no art. 10, III e art. 59, II, do Decreto no.
70.235/72.
b) Impossibilidade de tributação do perdão de dívida quando inexistente a troca
por serviços prestados, conforme art. 55, I, do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999, que determina que somente serão tributáveis as importâncias
com que for beneficiado o devedor, nos casos de perdão ou cancelamento de
dívida em troca de serviços prestados. No caso dos autos, alegou o Recorrente
que a Fiscalização não comprovou a contraprestação na forma de prestação de
serviços efetuados pelo Recorrente.
c) Não tendo havido qualquer contraprestação, tendo o perdão ocorrido por mera
liberalidade, necessário reconhecer que, na verdade, o montante “perdoado”
constituiu verdadeira doação, sujeito ao ITCMD, imposto de competência
estadual e não sujeito à tributação do Imposto sobre a Renda, conforme art.
39, XV, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999.

Do Acordão Impugnado
A DRJ/BHE jugou improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente (e-
fls. 308/315), tendo mantido integralmente o Auto de infração.
A preliminar foi afastada em razão da manifesta ampla defesa e contraditório
existente durante todo o procedimento e quanto ao mérito entendeu que o perdão da dívida não
se converte automaticamente em doação, eis que esta não pode ser presumida. Ainda que se
aceitasse a doação, a lei exige a doação por escritura pública ou instrumento particular, o que não
foi demonstrado nos autos.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto em 28 de abril de 2015 (e-fls. 320/381), o
Recorrente reitera os termos da impugnação.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721540/2014-41

Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BHE
em 30 de março de 2015 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 318), e efetuado protocolo recursal
em 28 de abril de 2015 (e-fls. 320/381), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.

Preliminar de Nulidade do Lançamento
Alega o Recorrente que o lançamento é nulo por cerceamento de defesa pela falta
de clareza na descrição do fato gerador e sua fundamentação legal, eis que a fiscalização não
deixou claro qual situação fática embasou a autuação referente a omissão de rendimentos – se
relativo a perdão de dívida ou decorrente de distribuição de lucro excedente àquele escriturado
pela pessoa jurídica, o que afrontaria o disposto no art. 10, III e art. 59, II, do Decreto no.
70.235/72.
Não assiste razão ao Recorrente neste tópico, uma vez que em todo o
procedimento administrativo lhe foi dada oportunidade de prestar esclarecimentos e apresentar
documentos, o que culminou na lavratura do auto de infração. O que se verifica do Relatório
Fiscal não é uma incongruência, mas a construção de um entendimento por parte da Autoridade
Fiscal, que deve ser analisada no mérito do recurso.
Desta forma, rejeita-se a preliminar suscitada pelo Recorrente.

Do Mérito
De forma geral, o Recorrente reitera os argumentos apresentados na impugnação,
a saber:
a) Impossibilidade de tributação do perdão de dívida quando inexistente a
troca por serviços prestados, conforme art. 55, I, do Regulamento do
Imposto de Renda de 1999, que determina que somente serão tributáveis
as importâncias com que for beneficiado o devedor, nos casos de perdão
ou cancelamento de dívida em troca de serviços prestados. No caso dos
autos, alegou o Recorrente que a Fiscalização não comprovou a
contraprestação na forma de prestação de serviços efetuados pelo
Recorrente.
b) Não tendo havido qualquer contraprestação, tendo o perdão ocorrido por
mera liberalidade, necessário reconhecer que, na verdade, o montante
“perdoado” constituiu verdadeira doação, sujeito ao ITCMD, imposto de
competência estadual e não sujeito à tributação do Imposto sobre a Renda,
conforme art. 39, XV, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721540/2014-41

Portanto, o principal argumento da defesa se refere ao fato da não tributação do
perdão da dívida quando inexistente a troca por serviços prestados, conforme expressa previsão
constante no art. 55, I, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999. Alega, ainda, a conversão
automática do perdão, por mera liberalidade, em doação, o que sujeitaria a incidência do
ITCMD.
Antes de passarmos ao julgamento, necessário entender as razões da Fiscalização
ao identificar a infração imputada: omissão de rendimentos recebidos a título de lucro distribuído
excedente ao escriturado. Para tanto, transcreve-se os itens 2 e 3 do Termo de Verificação Fiscal
(e-fls. 264/267):
“(...)
2— DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO FISCAL.

Dando início a ação fiscal foi encaminhado o Termo de Início de Fiscalização (fls.
37 a 39), que voltou com o aviso dos Correios de "RECUSADO" (fls. 40). Após
um contato telefônico, o contribuinte nomeou um procurador, o Sr. Renato
Eduvaldo Marcelino, que compareceu a esta Delegacia onde recebeu
pessoalmente o Termo de Início de Fiscalização em 23/10/2013 (fls. 41 a 43,
procuração às fls. 44).
Nas DÍVIDAS E ÔNUS REAIS da Declaração de Ajuste Anual, exercício 2010,
ano-calendário 2009, o contribuinte incluiu um item informando uma dívida de
R$2.799.319,33 com a empresa MRI Incorporações e Participações Ltda., CNPJ :
78.840.873/0001-08 e o posterior "perdão" desta dívida (fls. 06). Assim, no item 9
do Termo de Início de Fiscalização foi solicitado ao contribuinte que apresentasse
o contrato de empréstimo firmado com a empresa MRI Incorporações e
Participações Ltda., CNPJ : 78.840.873/0001-08, bem como eventuais aditivos a
este contrato que deram origem a dívida declarada e o contrato firmado com a
empresa para o perdão da dívida (fls. 42).
Em 22/11/2013, o contribuinte apresentou sua resposta (fls. 46 a 53) na qual
informou que:
(...)
Item 9- Contrato de empréstimo da MRI Incorporações e Participações Ltda:
Item 9.1 — "O contrato de empréstimo firmado com a empresa, bem como
eventuais aditivos"
Esclarece o Contribuinte que o empréstimo firmado com a MRI, e que foi
reduzido a zero nesse item da declaração, refere-se ao empréstimo mencionado
no item 2.2, qual seja, aquele que foi objeto de perdão de dívida pela MRI,
justificando, assim, a declaração do Contribuinte (vide doc. 06).
Item 9.2 — "O contrato firmado com a empresa para o perdão da dívida"
Conforme já mencionado no item 2.2 e no item 9.1, o Contribuinte acosta à
presente resposta o Perdão de Dívida cujo objeto é o empréstimo firmado com a
MRI (vide doc. 06).
[...]" (fls. 52)
No mencionado item 2.2 o contribuinte informou que:
„[...]
Item 2.2 — "No caso de rendimentos declarados na rubrica "outros", discriminar
sua origem e comprovar seu efetivo recebimento"
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721540/2014-41

Em relação ao valor de R$ 3.225.189,28 declarado na rubrica "outros", o
Contribuinte esclarece que tal quantia se refere ao perdão de dívida obtido em
face da empresa MRI Incorporações e Participações ("MRI'), tal como atesta o
Contrato de Mútuo firmado entre a MRI e o Contribuinte em 21.07.2003, e o
respectivo perdão de dívida que deu origem a essa declaração (doc. 06).
[...]" (fls. 47)
O "doc. 06", apresentado pelo contribuinte e mencionado em sua resposta, na
verdade, é composto por dois documentos : a cópia de um Contrato de Mútuo
celebrado entre a MRI Incorporações e Participações Ltda e o contribuinte (fls.
80) e um Termo de Perdão de Dívida (fls. 81).
No item 2.2 de sua resposta, o contribuinte informou que os R$ 3.225.189,28
declarados na rubrica "rendimentos isentos - outros" se referia ao perdão de dívida
pela MRI Incorporações e Participações Ltda (fls. 47). O Contrato de Mutuo,
celebrado pelo contribuinte com a empresa, anexado à sua resposta estabelece um
empréstimo de R$ 3.940.000,00, corrigido pelo IGP-M (fls. 80). Nas Dívidas e
Ônus Reais da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, exercício 2010, ano-
calendário 2009, consta uma dívida de R$ 2.799.319,33 com a empresa MRI
Incorporações e Participações Ltda. que teria sido perdoada (fls. 06). Tendo em
vista a divergência de valores e não sendo possível a fiscalização estabelecer o
valor real da dívida no momento em que ela foi cancelada, em 02/04/2014, foi
solicitado ao contribuinte, mediante o Termo de Intimação Fiscal n° 093/2014
(fls. 141 a 144), que esclarecesse a divergência juntando comprovantes (item 1 do
citado termo, fls. 141). O Termo de Intimação Fiscal n° 093/2014 foi recebido
pessoalmente pelo procurador do contribuinte em 07/04/2014, entretanto, em sua
resposta apresentada em 07/05/2014 (fls. 145 a 149), o contribuinte não
esclareceu tal divergência nem apresentou documentação suplementar.
Paralelamente, foi encaminhado à empresa MRI Incorporações e Participações
Ltda. o Termo de Intimação Fiscal n° 639/2013 (fls. 234), solicitando os Livros
Diário, Razão e Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), o balanço e os
balancetes mensais, todos relativos ao ano de 2009, além do contrato de
empréstimo bem como eventuais aditivos firmados com o Sr. Mario Kenji lhe e o
contrato firmado para o "perdão" da dívida.
Em 16/10/2013 a empresa pediu uma prorrogação de prazo para atendimento da
intimação (fls. 235) o que foi concedido pela fiscalização.
Posteriormente, em 26/11/2013, ela apresentou sua resposta na qual informou que
apresentou seu balanço através do SPED e que, portanto, os livros solicitados
poderiam ser obtidos diretamente nos arquivos da Receita Federal (fls. 236). A
empresa encaminhou ainda o Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) e os
contratos solicitados — os mesmos apresentados pelo contribuinte (fls. 237 e 238,
respectivamente).
Após a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte e pela MRI
Incorporações e Participações Ltda. podemos concluir que a empresa emprestou
valores a seu sócio e posteriormente cancelou o valor desta dívida. O "perdão"
desta dívida constitui rendimentos tributáveis pagos pela empresa ao sócio
Mario Kenji.
3— INFRAÇÕES APURADAS.
RENDIMENTOS RECEBIDOS POR SÓCIOS DE EMPRESAS.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721540/2014-41

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCRO
DISTRIBUÍDOS EXCEDENTE AO ESCRITURADO.

Em 27/05/2014, mediante a REQUISIÇÃO DE CÓPIA DE ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL DIGITAL (fls. 239), a fiscalização analisou o Livro Razão e o
Balancete compreendendo o período de 01/01/2009 a 31/12/2009 da empresa MRI
Incorporações e Participações Ltda.
O Balancete da empresa demonstra que ela possuía um saldo inicial de prejuízos
acumulados de R$ 708.037,57 e que no ano de 2009 acumulou um prejuízo de
R$ 3.197.710,93, totalizando no final do ano R$ 3.905.748,50 de prejuízos
acumulados (fls. 253).
A análise da conta "131112004 - EMPRESTIMOS A SOCIOS" no Livro Razão
demonstra que a operação denominada de "perdão de dívida" ocorreu em
31/12/2009 e o valor da dívida do contribuinte "perdoada" foi de R$ 3.225.189,28
(fls. 245).
Esta operação denominada "perdão de dívida" constitui rendimento tributável
recebido da MRI Incorporações e Participações Ltda. pelo contribuinte (art. 3°,
parágrafos 1° e 40 da Lei n°7.713/88).
Vale lembrar que no momento do "perdão da dívida", o contribuinte era sócio
administrador, com participação de 99,45% no capital social da empresa (fls.
34) e, como a empresa não possuía lucros acumulados (Balancete da empresa
compreendendo o período de 01/01/2009 a 31/12/2009 — fls. 247 a 263 e
Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, fls. 08 a
36), o recebimento do direito ("perdão da dívida" no valor de R$
3.225.189,28) está sendo tributado como lucro distribuído ao acionista ou
sócio, excedente ao escriturado (artigo 51, parágrafo 4° da IN 11/96).
Da leitura do relatório da Fiscalização, é possível identificarmos a primeira
situação que se refere ao mútuo realizado pela empresa do qual o Recorrente era sócio detentor
de 99,45% do capital e consequente perdão da dívida e a questão da distribuição de lucro
excedente ao escriturado.
Pois bem, quanto ao perdão da dívida, o art. 55, I, do RIR/99 preconiza que
também são tributáveis as importâncias com que for beneficiado o devedor, nos casos de perdão
ou cancelamento de dívida em troca de serviços prestados.
Ou seja, não havendo a troca de serviços prestados não há falar em tributação do
valor da dívida perdoado. No entanto, o que pode ser considerado como contraprestação de
serviços? Este ponto a legislação é por demais genérica e cada caso concreto deve ser analisado
detidamente.
No caso dos autos, a Fiscalização verificou divergência nas informações prestadas
pelo Recorrente e documentos apresentados pela empresa MRI Incorporações e Participações, o
que justificou a solicitação de esclarecimentos e documentos comprobatórios (e-fls. 141/144).
No entanto, não restou esclarecido efetivamente pelo Recorrente o motivo da divergência de
valores indicados na Declaração de Ajuste Anual que apontou empréstimo da empresa MRI
Incorporações e Participações Ltda. no montante de R$ 2.799.319,33 (e-fls. 6) e o valor
efetivamente “perdoado”, no montante de R$ 3.225.189,28).
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721540/2014-41

Portanto, após a análise da documentação contábil da empresa MRI Incorporações
e Participações Ltda, constatou-se o lançamento do perdão da dívida no montante de R$
3.225.189,28, mas tal montante não foi considerado pela Fiscalização como perdão de dívida.
Pelo contrário, considerou que o montante constitui rendimento tributável, fundamentando tal
entendimento no art. 3o., § 1o. e 4o. Da Lei no. 7.713/88 tendo esclarecido que o Recorrente era
sócio administrador, com participação de 99,45% no capital da empresa.
Correto o entendimento da Fiscalização, eis que de fato o Recorrente era o sócio
administrador da empresa, com participação de 99,45% no capital da empresa, o que indica a
inexistência de liberalidade, e aumento patrimonial por parte do Recorrente, sujeito à tributação.
Confira-se pelos documentos apresentados que o Recorrente assina os documentos como
Mutuante e Mutuário, quer dizer, onde estaria a liberalidade e falta de contraprestação na
operação? Aceitar tal situação poderia acarretar confusão patrimonial e possível simulação como
medida para reduzir a carga tributária, seja na esfera federal (Imposto sobre a Renda) ou na
esfera estadual (ITCMD), eis que o perdão da dívida não configura em doação automaticamente,
sendo necessário observar os requisitos legais para comprovação da doação, o que, também, não
foi feito pelo Recorrente.
Não bastasse, verifica-se que esta não é a primeira vez que o Recorrente adota tal
prática, eis que situação semelhante já foi apreciada por este Colegiado, nos autos do processo
no. 11516.723378/2012-33, que manteve a autuação fiscal. Confira-se transcrição da ementa do
acórdão:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007

PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Estando o fato jurídico que ensejou o lançamento pela autoridade fiscal
devidamente demonstrado no instrumento de autuação, permitindo ao sujeito
passivo o exercício do seu direito de defesa, nos termos da legislação processual
tributária, descabe a declaração de nulidade do feito.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
PERDÃO DE DÍVIDA. DOAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
É da essência do perdão de dívida a existência de acréscimo patrimonial por parte
do beneficiário (devedor). Para fins da legislação do imposto sobre a renda da
pessoa física, o fato jurídico terá repercussão tributária sempre que caracterizado o
acréscimo patrimonial nos termos da regra-matriz de incidência, e não houver
isenção estabelecida na lei. Escapa à tributação a efetiva doação, na acepção do
direito civil.

Porém, o perdão de dívida pelo credor não implica, necessariamente, a ocorrência
de doação, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova da natureza jurídica que se
reveste a importância com que foi beneficiado na condição de devedor.
Portanto, não há dúvida que esta situação do Recorrente pode acarretar confusão
patrimonial, estando correto reconhecer o “perdão da dívida” como rendimento tributável,
aplicando-se ao caso o art. 3o., § 1o. e 4o., da Lei no. 7.713/88, eis que a tributação independe da
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721540/2014-41

denominação dos rendimentos, bastando o benefício do contribuinte por qualquer forma e
qualquer título.
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o
disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do
imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.”
Esclareça-se, por fim, que a Fiscalização, ainda, verificou a ausência de lucros
acumulados, conforme Balancetes da empresa (e-fls. 247/263) e DIPJ (e-fls. 8/36), tendo
considerado o recebimento do direito como lucro distribuído, excedente ao escriturado, conforme
expressa disposição do art. 51, § 4o. Da IN 11/96.
“Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a
sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
(...)
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a parcela
excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com
base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250, de 1995.
(...)”
No presente caso concreto, portanto, o suposto perdão de dívida por mera
liberalidade, sem qualquer contraprestação, não possui natureza de perdão de dívida, tal como
preconizado pelo art. 55, I, do RIR/99, de rigor, a manutenção da decisão proferida pela 1a
instância administrativa.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, sem razão o
Recorrente, mantendo-se na íntegra a decisão atacada. Conheço do recurso voluntário, para no
mérito, negar-lhe provimento. Apresento o sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721540/2014-41

Declaração de Voto
A presente declaração se faz necessária porque, em oportunidade anterior, e com
relação a situação de fato que apresenta similaridades com o particular, manifestei entendimento,
em certo aspecto, distinto relativamente ao voto proferido na presente sessão, demandando a
devida diferenciação e esclarecimento.
O processo aludido é o de no 10166.723403/2014-03, sendo que nele, após a
prolação do acórdão de embargos no 2402-005.550 (j. jan/17), modificando o acórdão de recurso
voluntário no 2402-005.298 (j. maio/16), restou firmada a seguinte ementa:
REDUÇÃO DE CAPITAL. CONTRAPARTIDA REDUÇÃO DE DÍVIDA DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO
INDIRETA.
A redução de dívidas contabilizadas de origem não comprovada, do sócio
perante a empresa, a título de contrapartida de redução de capital social, não se
configura, por si só, em remuneração indireta que enseje a incidência do
imposto de renda pessoa física.
Versava o referido sobre operação societária na qual, como também aconteceu na
espécie, acabou por ser quitada dívida do sócio perante a empresa, gerando acréscimo
patrimonial para aquele.
Ocorre que à ocasião, a fiscalização fundamentou a autuação na percepção de que
tal perdão se consubstanciaria em remuneração indireta conferida pela pessoa jurídica ao sócio,
sem qualquer evidência nesse sentido. Chegou-se inclusive a se afirmar incisivamente que tal
acréscimo patrimonial teria caráter salarial, sem que se verificasse qualquer dos elementos hábeis
a configurar relação jurídica desse gênero.
Diante de tal apreensão distorcida da realidade subjacente aos fatos, dimensionada
sem qualquer fundamentação apta a respaldá-la, o Colegiado, por unanimidade, acordou por
cancelar a autuação nesse ponto.
Importa asseverar que também que não tratou aquele caso de perdão de dívida
propriamente, mas de compensação de dívidas recíprocas existentes entre o sócio e a empresa, o
que ficou devidamente registrado no acórdão de embargos, sendo expurgados os trechos
relativos ao perdão de dívida contidos no acórdão de recuso voluntário.
Oportuno é, noutro giro, reconhecer que o art. 55, inciso I do RIR/99, vigente na
época dos fatos ora examinados, assim regra:
Art.55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
I - as importâncias com que for beneficiado o devedor, nos casos de perdão ou
cancelamento de dívida em troca de serviços prestados;
(...)
Há que se observar que tal preceito tem sua origem no vetusto Decreto no
5.844/43, que dispunha a respeito:
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721540/2014-41

Art. 10° Constituem rendimento bruto, em cada cédula, os ganhos derivados do capital,
do trabalho ou da combinação de ambos, e demais proventos previstos neste decreto-lei.
§ 1° Entrarão no cômputo do rendimento bruto, nas cédulas em que couberem:
a) a importância com que for beneficiado o devedor, nos casos de perdão ou
cancelamento de dívida, em troca de serviços prestados;
Sem embargo de tal dispositivo normativo, entendo não poder se concluir, a
despeito de eventuais posicionamentos em sentido diverso, que em todos os casos em que se
verifica perdão de dívida sem correspondência com serviços prestados estaria o acréscimo
patrimonial decorrente fora da esfera de incidência do imposto de renda.
Isso porque, tendo em vista os preceitos da CF, do art. 43 do CTN, e dos arts. 3o e
4o da Lei no 7.713/88, dentre outras normas, a exclusão de determinado acréscimo patrimonial da
esfera de incidência do imposto de renda requer norma isentiva específica, o que não se verifica
para os casos de perdão de dívida em geral. Nessa esteira, veja-se que tanto o precitado no
5.844/43, quanto a legislação tributária posterior não contém sinal sequer de previsão nesse
sentido.
À míngua de tal previsão, portanto, devem ser os acréscimos patrimoniais
oriundos de perdão de dívida ser tributados pelo imposto em comento, desde que, evidentemente,
estejam devidamente caracterizados pela fiscalização.
Realizados tais apontamentos, no mais registro apenas a minha concordância com
o bem elaborado voto do D. Relator, o acompanhando.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital